Tribunal: CARF
Processo: 10875.720485/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720485/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.702 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2011
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REGIME MONOFÁSICO.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias.
PIS/PASEP
COFINS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
O benefício fiscal em razão da especialidade, não derrogou a legislação vigente,
bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, tanto do PIS
quanto da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720485/2012-68
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 05-39.769
exarado pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Campinas/SP, em sessão de 21/01/2013, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Manifestação de Inconformidade de fls 1.520/1.524, instruída com os
documentos de fls. 1.525/1.546, foi proposta contra o Despacho Decisório no 0098/2012 (fl.
1.505/1.514), que não reconheceu o valor de direito creditório pleiteado de R$ 1.242,540,57,
relativas ao PIS, do período do 2o Trimestre de 2008 ao 4o Trimestre de 2011.
De acordo com o relatório fiscal, o pedido de restituição em questão tratava de
suposto crédito de PIS não cumulativo relativo à diferença entre a alíquota monofásica
(4,21%) e normal (1,65%) aplicada sobre o valor do insumo óleo diesel, utilizado na
prestação de serviços de transporte. Tais valores não puderam ser creditados na DACON no
período de apuração.
O Despacho Decisório justificou a negativa ao pleito da ora recorrente da seguinte
forma (fl. 1.505):
“o interessado supracitado não possui receitas não tributadas e receitas de exportação,
que amparam o pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo, bem como inexiste
previsão legal para creditar-se integralmente pela alíquota ou valor do PIS pago pelo
Produtor/Importador de Óleo Diesel, o pleito deve ser Indeferido e as Compensações
não homologadas.”

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls 1.520/1.524) na
qual se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- o crédito pleiteado seria passível de ressarcimento/restituição, pois somente
teria apurado o crédito solicitado e o compensado de acordo com a legislação, compensando o
crédito com débitos próprios. Argumenta que inexistiriam compensações entre tributos de
espécies diferentes;
- existiria previsão legal para a ressarcimento/restituição pleiteado, conforme
previsto no artigo 195, inciso IV, parágrafo 12 da Constituição Federal. Defende que os
contribuintes do PIS e da Cofins teriam o direito de apropriar créditos das contribuições sobre a
totalidade de suas despesas após a Emenda Constitucional no 42, de 2003, independentemente da
relação de despesas passíveis de créditos previstas no artigo 39, da Lei no. 10.637, de 2002 e da
Lei no 10.833, de 2003, independentemente de serem industriais, comerciantes ou prestadores de
serviços.
Requer a procedência do recurso, a homologação total do crédito pleiteado.

Em 21/01/2013, a 3a turma da DRJ Campinas proferiu o acórdão no 05-39.769
onde, por unanimidade de votos indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada
pelo interessado e mantendo o crédito tributário lançado no despacho decisório.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

Irresignada, a parte recorreu a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
1.564/1.574, no qual alega em síntese as mesmas questões, apenas acrescentando dois pontos:
- nulidade da decisão de primeira instância uma vez que não teria sido
informado da possibilidade de oferecimento de recurso quando notificado da mesma;
- julgamento em conjunto dos processos listados à fl. 1.573.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo trata de pleito da interessada de ressarcimento de créditos
da não cumulatividade, apurados sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em
valor correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o
combustível (19,42%) e as do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos créditos
relativos aos insumos (7,6%).
O Despacho Decisório indeferiu o pleito com o seguinte embasamento: a empresa
seria optante do regime de tributação Lucro Real e apurava o PIS não cumulativo com receitas
no mercado interno, motivo pelo qual o suposto credito pleiteado seria passível apenas de
dedução do PIS devido do próprio mês e dos meses subsequentes (em conformidade com artigo
3o, parágrafo 4o da Lei no 10.637, de 2002). Desta forma, foi vedado o pedido de ressarcimento sob o
argumento de que este somente seria aplicável aos créditos vinculados a receitas não tributadas e
a receita de exportação (artigo 5o, parágrafo 1o e 2o da Lei no 10.637, de 2002) – impossibilidade de
ressarcimento e inexistência de previsão legal para o pedido.
Entendeu a autoridade fiscal que o PIS sobre o óleo diesel seria devido à
alíquota de 4,21% ou R$ 82,20 por metro cúbico (opção pelo Regime Especial) pelo
Produtor/Importador e alíquota zero para os distribuidores e varejistas (artigo 4o, inciso II da
Lei no 9.718, de 1998 e artigo 23 da Lei no 10.865, de 2004, respectivamente). O óleo diesel utilizado
como insumo na prestação de serviços de transporte geraria direito ao credito desta
contribuição aplicando-se apenas a alíquota de 1,65%, (caput do artigo 2o e artigo 3o, inciso II,
parágrafo 1o, inciso I da Lei no 10.637, de 2002). Por este motivo foi indeferido o pleito da ora
recorrente, tanto no despacho decisório quanto na decisão de primeira instância.

Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

Da Decisão de Primeira Instância
A recorrente alega inicialmente, a título de preliminar, a nulidade da decisão de
primeira instância. Justifica seu pedido no fato de que não teria sido informada da
possibilidade de oferecimento de recurso quando notificado da decisão da 3a Turma de
Julgamento da Delegacia da Recita Federal de Julgamento em Campinas/SP.
Tal fato, entretanto, não corresponde à realidade dos fatos. No próprio Acórdão de
Manifestação de Inconformidade (fls 1.520/1.524), está contida a informação relativa à
possibilidade de oferecimento de recurso voluntário ao Carf, conforme é possível verificar no
excerto abaixo reproduzido (fl. 1.550 deste processo).

Ademais, ainda que assim não fosse, a interessada mostrou conhecer o Decreto
70.235, de 1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, tendo em vista que apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, apresentando adequadamente os seus argumentos de
defesa. Desta forma, não se vislumbra qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa que pudesse
ensejar a nulidade da decisão administrativa de primeira instância.

Do Mérito
No que diz respeito aos argumentos de mérito levantado nas duas instâncias de
julgamento, aplica-se no presente caso o decidido no Acórdão no 3401-009.072, de 25 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10875.720719/2012-77, paradigma ao qual os
processos do mesmo tema relativos à Transportadora Belmok foram julgados e cujas razões
de decidir se aplicam também ao presente processo.
São as seguintes as razões de decidir:
Alega o Recorrente que faz jus ao ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, apurados
sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em valor correspondente à diferença
entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o combustível (19,42%) e a do regime
não cumulativo utilizada para o desconto dos créditos relativos aos insumos (7,6%).
Apresenta, em seu Recurso Voluntário, os seguintes fundamentos para o seu pleito, em apertada
síntese:
A Recorrente postulou ressarcimento/compensação de crédito decorrente da aquisição
de óleo diesel, que na sua atividade produtiva inegavelmente constitui insumo
produtivo, gerador de crédito da COFINS não cumulativa.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

O pleito da Recorrente está fundamentado nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que
definiram novo regramento tributário para o recolhimento do PIS e da COFINS,
estabeleceram hipóteses de não-cumulatividade, criando o sistema de débitos e créditos,
à semelhança do ICMS/IPI, visando retirar dessas contribuições o efeito cascata
provocado por suas incidências em toda a cadeia produtiva.
O regime de tributação monofásico é um regime tributário próprio e especifico que a
legislação veio dar às contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por meio do qual se dá a
concentração da tributação através da aplicação de alíquotas maiores do que as
utilizadas usualmente nas demais receitas.
Tal regime monofásico não excluí a possibilidade de o contribuinte descontar créditos,
das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
(...)
As diretrizes foram traçados pelo legislador infraconstitucional o qual, nada obstante
tenha por meio da Lei n.2 10.865/04, alterando substancialmente o § 29 do art. 3 da Lei
n.2 10.833/02, vedando o aproveitamento de créditos em relação ao valor de aquisição
de bens e serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não tributados.
Entretanto, verdadeiramente não há de fato uma alíquota zero, mas sim um diferimento
de pagamento de contribuições e, porque não dizer, um desvio de finalidade do modelo
de tributação que fora concebido para esses tributos, porquanto se tributará valor além
do agregado. Isso equivale a dar continuidade à cobrança cumulativa dentro do modelo
de cobrança não cumulativa criado justamente para evitar os efeitos perversos do
primeiro.
(...)
De todo o exposto, é fácil perceber-se o raciocínio no sentido de que se incide COFINS
e PIS sobre o óleo diesel à alíquota de 19,42% e 4,21% e o Fisco Federal permitir o
crédito de apenas 7,6%, e 1.65% e as diferenças de 11,82% e 2,56%, serão
irremediavelmente, cumulativas.
A distorção é muito simples de ser percebida, pois tendo o óleo diesel uma tributação
monofásica ou concentrada, o tratamento mais equânime seria a sua exclusão da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins. No entanto, preferiu o legislador conceder a este
insumo de tratamento tributário excepcional, o crédito e assim procedendo, é claro que
também o excepcionou, para que a recuperação do valor pago seja integral. Inexiste
não-cumulatividade pela metade ou parcial.

Apesar da irresignação do contribuinte, o fato é que a matéria restou pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sentido contrário ao seu entendimento, conforme se verifica do julgamento
dos Embargos de Divergência em Recurso Especial - EREsp no 1.768.224/RS, relator Ministro
GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: Primeira Seção, julgamento em 14/04/2021:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva,
havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime
monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo legislador, não
sendo a hipótese dos autos, nos termos do que estabeleceu o item 8 da Exposição de
Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, que dispôs, de forma
clara, que os contribuintes tributados em regime monofásico estariam excluídos da
incidência não cumulativa do PIS/PASEP.

O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade,
não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou a
estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do
princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à contribuição ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva
arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão
fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir direito ao creditamento,
neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes da economia.
8. Embargos de divergência desprovidos.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
Trata-se de embargos de divergência opostos pela COOPERATIVA LANGUIRU
LTDA. contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:
(...)
A parte embargante entende que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 autorizou a geração de
créditos a serem abatidos das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
quando recolhidas pelo regime não cumulativo, pois "não estabeleceu qualquer
distinção ou restrição em relação a produtos/mercadorias, apenas resguardou o direito
dos contribuintes a manter créditos, em qualquer caso em que tenha havido tributação
nas etapas anteriores da cadeia produtiva" (e-STJ fl. 314).
Considera que o acórdão embargado diverge da orientação jurisprudencial da Primeira
Turma, como comprovariam o REsp 1.051.634/CE e o REsp 1.740.752/BA, nos quais
se decidiu que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não seria restrito ao REPORTO.
(...)
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
(...)
A embargante aduz que o aresto recorrido divergiu de julgado da Primeira Turma –
AgRg no REsp. n. 1.051.634/CE, relatora para acórdão a eminente Ministra Regina
Helena Costa. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor (e-STJ fl. 548):
(...)
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

Portanto, a divergência interna entre as Turmas que compõem a Primeira Seção está
devidamente caracterizada.
Pois bem, passemos à análise da legislação pertinente à matéria.
(...)
Na exposição de motivos da Medida Provisória n. 66, que foi convertida na Lei n.
10.637/2002, ficou estabelecido:
8. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não cumulativa do
Pis/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo Simples ou pelo regime de tributação do lucro
presumido, as instituições financeiras e os contribuintes tributados em regime
monofásico ou de substituição tributária. (Grifos acrescidos).

Importa mencionar que o regime de arrecadação monofásico (art. 149, § 4°, da CF)
caracteriza-se por concentrar a tributação em um único contribuinte
(importador/produtor) do ciclo econômico, e as pessoas jurídicas não enquadradas nessa
condição submetem-se à alíquota 0 (zero). A majoração da alíquota de incidência una na
produção/importação corresponde ao total da carga tributária da cadeia.
Consoante lição de Leandro Paulsen:
(...)
Como é sabido, a não cumulatividade visa impedir o efeito cascata nas hipóteses de
tributação plurifásica, evitando-se que a base de cálculo do tributo de cada etapa seja
composta pelos tributos pagos nas operações anteriores (“imposto sobre imposto”).
Nessa hipótese, a incidência tributária é plúrima e, no caso do PIS e da Cofins, há
direito de crédito da exação paga na operação anterior. Ou seja, no tocante à não
cumulatividade, é oportuno destacar que o direito ao crédito tem por objetivo evitar a
sobreposição das hipóteses de incidência, de modo que, não havendo incidência de
tributo na operação anterior, nada há para ser creditado posteriormente.
Na obra intitulada A não-cumulatividade dos tributos, André Mendes Moreira explica o
seguinte:
(...)
Portanto, no regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar. Na
técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações sucessivas
(plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva, havendo
direito a abater o crédito da etapa anterior.
Nesse sentido, a título ilustrativo, julgados do STF:
(...)
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min.
Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.
(...)
(RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015).
(...)
2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais
passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto industrializado em
que a operação é única.
(...)
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

(RE 748710 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22-11-2017 PUBLIC 23-
11-2017).
Por outro lado, algumas vezes, por opção política, o legislador pode optar pela geração
ficta de crédito, por exemplo, forma de incentivo a determinados segmentos da
economia, como fez o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 para os beneficiários do regime
tributário especial denominado REPORTO.
A respeito dos mais diversos benefícios fiscais, a Constituição Federal, no art. 150, § 6o,
estabelece que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g".
Ante o cenário normativo vigente, percebe-se que um benefício fiscal estruturado e
instituído para um determinado fim ou destinado a contemplar uma parcela específica
de contribuintes não pode ser estendido a hipótese diversa daquela estabelecida pelo
Poder Legislativo, ressalvada a posterior opção legislativa pela ampliação do seu
alcance.
De fato, "o Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo, para,
com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos
estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não
contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a
partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais"
(ARE 710026 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Em meu entender, na hipótese dos autos, em interpretação histórica dos dispositivos que
cuidam da matéria em debate, bem como da leitura do item 8 da Exposição de motivos
da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, ficou estabelecido que os
contribuintes tributados em regime monofásico estavam excluídos da incidência não
cumulativa, conforme já dito alhures.
(...)
Portanto, a meu juízo, a regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna
com o regime monofásico. Quando a quis excepcionar, o legislador ordinário o fez
expressamente.
Atento ao que determinam o art. 150, § 6o, da CF/88 e o art. 2o do Decreto-Lei n.
4.657/1942, comungo do entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior,
segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
observância do princípio da não cumulatividade.
Ao concluir as minhas considerações, pondero que, se tal técnica é utilizada para setores
econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade
tributária, objetivando o combate à evasão fiscal, foge, com todo o respeito, da
razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do
tributo que termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais
fortes da economia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de divergência.
No mesmo sentido, os Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em Agravo em
Recurso Especial - EDv nos EAREsp no 1.109.354/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Órgão Julgador: Primeira Seção, julgamento em 14/04/2021.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.702 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720485/2012-68

Do Pedido de Julgamento em Conjunto
Finalmente, a recorrente pleiteia, ainda que vários processos na qual é parte e
tratam do mesmo tema seja julgados em conjunto.
A este respeito, embora não seja possível o julgamento em conjunto dos processos
de
n°
10875.720722/2012-91,
10875.720485/2012-68,
10875.720486/2012-11,
10875.720721/2012-46, 10875.720725/2012-24, 10875.720726/2012-79 e 10875.720728/2012-
68 tendo em vista que os mesmos já foram julgados, se utilizou as mesmas razões de decidir
deles constante.
Em relação aos processos de no 10875.720769/2012-54 e 10875.720720/2012-00
estes embora não estejam em bloco, serão julgados na mesma data e pela mesma turma de
julgamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não acolher a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1612
DF CARF MF
Original